Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0710295-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DA SILVA PINHEIRO NERES APELADO: BANCO PAN S.A DECISÃO DEFERE O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS Defiro o levantamento dos depósitos judiciais vinculados aos presentes autos (ID 63753076) mediante transferência eletrônica (CPC 906, parágrafo único), para conta bancária indicada pela apelante na petição de ID 62959544, in verbis: “JOSSERRAND MASSIMO VOLPON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 11.835.348/0001-15 – BANCO DO BRASIL – CÓDIGO DO BANCO: 001 – AGÊNCIA: 3483-5– CONTA CORRENTE: 120785-7.” Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator